Tribunal: TJSP
Processo: 0038211-13.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FAVOR PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO – Não constando dos autos que o Impetrante seja advogado ou tenha habilitação legal, ausente o pressuposto processual consistente na capacidade postulatória. Diferentemente do "Habeas Corpus", cujas regras excepcionais são próprias, a impetração de Mandado de Segurança exige capacidade

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FAVOR PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO – Não constando dos autos que o Impetrante seja advogado ou tenha habilitação legal, ausente o pressuposto processual consistente na capacidade postulatória. Diferentemente do "Habeas Corpus", cujas regras excepcionais são próprias, a impetração de Mandado de Segurança exige capacidade postulatória. Inteligência do artigo 6o da Lei no 12.016/2009, 133 da Constituição Federal, 103 do Código de Processo Civil e dos artigos 1o, inciso I, e 3o, ambos da Lei no Lei no 8.906/94. PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSBILIDADE – Inadmissível a utilização do Mandado de Segurança como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 0038211-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é
impetrante ALEXANDRE LOPES RIBEIRO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO
DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORUM DA COMARCA DE
ARAÇATUBA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0038211-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15374
2
Mandado de Segurança no 0038211-13.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba DEECRIM UR2
Impetrante: Alexandre Lopes Ribeiro
Impetrado: Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Araçatuba
Voto no 15374
MANDADO
DE
SEGURANÇA
IMPETRADO
EM
FAVOR PRÓPRIO
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE
POSTULATÓRIA
NÃO CONHECIMENTO
Não
constando dos autos que o Impetrante seja advogado ou
tenha habilitação legal, ausente o pressuposto processual
consistente na capacidade postulatória. Diferentemente do
“Habeas Corpus”, cujas regras excepcionais são próprias, a
impetração de Mandado de Segurança exige capacidade
postulatória. Inteligência do artigo 6o da Lei no 12.016/2009,
133 da Constituição Federal, 103 do Código de Processo
Civil e dos artigos 1o, inciso I, e 3o, ambos da Lei no Lei no
8.906/94. PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR

IMPOSSBILIDADE
Inadmissível a utilização do
Mandado de Segurança como substituto de recurso
ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do
artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida.
Vistos.
Alexandre
Lopes
Ribeiro
impetra
este
Mandado de Segurança, com pedido liminar, apontando como autoridade
coatora o Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba, alegando, em síntese, que está sofrendo constrangimento
ilegal, em razão da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar,
formulado com fundamento na pandemia do “COVID-19”. Aduz que se
enquadra em grupo de risco da “COVID-19”, pois é hipertenso e
cardiopata, possui arritmia, fraturas na perna e lesão na coluna. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0038211-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15374
3
que o relatório médico expedido por profissional lotado na unidade
prisional de Mirandópolis foi omisso em relação a seus problemas de
saúde.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja suspenso o relatório médico datado de 27.05.2020, bem como seja
elaborado novo laudo, a ser realizado pelo clínico geral do Centro
Hospitalar do Sistema Penitenciário, respondendo os quesitos
apresentados pelo impetrante, e, ao final, que seja concedido o Mandado
de Segurança, convalidada a liminar, nos termos pleiteados (fls. 02/09).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
Inicialmente, anoto que o presente Mandado de
Segurança foi impetrado pelo próprio reeducando, não constando dos
autos que ele seja advogado ou tenha habilitação legal, estando ausente,
portanto, o pressuposto processual consistente na capacidade postulatória.
Com efeito, embora também se trate de
remédio constitucional, não se aplicam ao Mandado de Segurança as
regras excepcionais próprias do Habeas Corpus, o qual visa à tutela da
liberdade de locomoção, mas as regras previstas na Lei no 12.016/2009.
E consta do artigo 6o da 12.016/2009, que “a
petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei
processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que
instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da
autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0038211-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15374
4
vinculada ou da qual exerce atribuições”.
Dessa forma, no Mandado de Segurança devem
ser observados os pressupostos processuais do processo civil, tais como
a capacidade postulatória, nos termos do artigo 133 da Constituição
Federal, 103 do Código de Processo Civil e dos artigos 1o, inciso I, e 3o,
ambos da Lei no Lei no 8.906/94.
A esse respeito, já ficou decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal: “MANDADO DE SEGURANÇA CAPACIDADE
POSTULATÓRIA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A regular juntada de
procuração é ônus exclusivo do impetrante, que deve zelar pela fiscalização e pelo
correto processamento do mandado de segurança.” (MS 28787 ED-AgR, Relator:
Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, Julgado em 24.11.2015, publicado em
10.12.2015).
No mesmo sentido, este E. Tribunal:
“MANDADO DE SEGURANÇA
Execução Penal -
Pleiteia a concessão da segurança para que seja determinada sua imediata
transferência a outro estabelecimento prisional, pois corre risco de morte no
presídio em que se encontra recolhido
NÃO CONHECIMENTO
Mandamus
impetrado em favor próprio Ausência de capacidade postulatória - Ausentes os
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
previstos no art. 6o da Lei 12.016/09 e art. 485, inc. IV, do CPC, há que se julgar
extinto o mandamus sem a resolução de seu mérito. Além disso, não há qualquer
comprovação sobre o alegado, razão pela qual o juízo monocrático determinou o
isolamento preventivo do impetrante e solicitou informes ao diretor do presídio,
para a adoção de providências.” (Mandado de Segurança
0055230-37.2017.8.26.0000; Relator: Des. Paulo Rossi; 12a Câmara de Direito
Criminal; Data do Julgamento: 21.02.2018; Data de Registro: 27.02.2018).
“PENAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. Pretendida transferência para outra
Penitenciária ou que seja isolado numa cela. Descabimento. Ação promovida,
diretamente neste Tribunal, pelo próprio interessado, sem capacidade postulatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0038211-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15374
5
apontando eventual constrangimento ilegal por parte da Autoridade Administrativa,
sem prerrogativa de foro, que não estaria zelando, segundo o alegado pelo
interessado, pela sua integridade física. Incompetência desta Corte de apreciar a
questão (artigo 74, inciso II e IV, da Constituição do Estado de São Paulo e artigo
233, RITJSP), inclusive sob pena de supressão de instância. Inicial indeferida, com
determinação.” (Mandado de Segurança 0058454-80.2017.8.26.0000; Relator: Des.
Alcides Malossi Junior; 8a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
01.02.2018; Data de Registro: 07.02.2018).
Nesse contexto, não havendo informações de
que o Paciente esteja regularmente inscrito na OAB, ausente a
capacidade postulatória.
Ademais, verte das informações prestadas pela
autoridade dita coatora, datadas de 11.11.2020, que o Paciente cumpre
pena em regime fechado na Unidade II de Mirandópolis, referente a 06
execuções, com término previsto para 06.12.2076. Consta que a Defesa
requereu, no processo n
o 1005275-16.2020.8.26.0032, a concessão de
saída antecipada e prisão domiciliar, com base em liminar proferida na
ADPF 347 e na Recomendação no 62 do CNJ. Ainda de acordo com as
informações, o Paciente não demonstrou concretamente a necessidade
das medidas, razão pela qual foram indeferidos os pedidos (fls. 33/34).
De fato, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo: “Trata-se de pedido de
prisão domiciliar com base em liminar proferida na ADPF 347 e da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Inicialmente, verifico que o Plenário do Supremo
Tribunal não referendou a liminar proferida pelo relator que determinava aos
Juízos de execução a análise de liberdade condicional a presos que estivessem
em oito diferentes situações que, em tese, configurariam maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0038211-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15374
6
vulnerabilidade em relação à pandemia de Covid-19.
A divergência dos integrantes da Suprema Corte
que ensejou o rechaço da liminar, aduz que a conclamação do Ministro
Relator ensejaria uma megaoperação do Judiciário em uma espécie de
mutirão carcerário o que vai contra à Recomendação do CNJ em relação ao
fluxo de ingresso nas unidades prisionais.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, referendou
a medida cautelar na parte em que não se conhecia da legitimidade do
terceiro interessado. Por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto
à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e
Gilmar Mendes. Falaram: pelo Distrito Federal, o Dr. Marcelo Proença,
Procurador do Distrito Federal; e, pela Procuradoria-Geral da República, o
Dr. Humberto Jacques de Medeiros, Vice-Procurador-Geral da República.
Ausentes, justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski e, por motivo de
licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias
Toffoli. Plenário, 18.03.2020.
Sendo assim, a análise da situação de risco deve
ser feita caso a caso, com a devida demonstração da necessidade da medida.
E no caso dos autos não há razão para que seja
concedida medida de urgência ao reeducando, tendo em vista que a patologia
em si não infere que ele necessite da prisão domiciliar, nem que esteja mais
vulnerável na prisão do que estaria em liberdade, recebendo, ademais, o
tratamento de que necessita no interior da unidade, encontrando-se hígido até
a presente data.
Por fim, consigno que estão sendo tomadas
medidas administrativas pela SAP com o fim de minimizar os riscos de
contágio da população carcerária que naturalmente já se encontra em
isolamento social, como a ampla divulgação de medidas preventivas e
limitação do ingresso de pessoas no âmbito prisional, de acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0038211-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15374
7
Portaria Interministerial n. 07 de 18 de março de 2020.
Assim, não havendo a comprovação de efetivo
risco maior do que se estivesse em liberdade, indefiro o pedido de prisão
domiciliar em relação ao sentenciado Alexandre Lopes Ribeiro, Execução
521.419, recolhido na Penitenciária de Mirandópolis II.” (fls. 55/56 dos
autos originais).
Verifico, assim, que o I. Magistrado indeferiu o
pedido de prisão domiciliar de maneira fundamentada.
Dessa forma, se o Paciente não se conformou
com a decisão proferida pelo Juízo das Execuções, deveria ter
expressado tal inconformismo pelas vias próprias, dada a previsão de
recurso específico, qual seja, Agravo em Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Convém ressaltar, ainda, a Súmula 267 do
Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra
ato judicial passível de recurso ou correição”.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional
de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da
declaração pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”,
novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em
11.03.2020, recomendou aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem
as medidas de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no
56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às mulheres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0038211-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15374
8
gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12
anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no
grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde
lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas
cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional,
ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus; bem como recomendou a concessão de prisão domiciliar
em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo
Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou
antecipação da progressão de regime de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde
pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no
regime adequado e a segurança pública, à luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve
ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger
a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio
Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C.
STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0038211-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15374
9
de fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída
pela prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de
Execução Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime
aberto, e a Recomendação no 62/2020 do CNJ orienta a prisão domiciliar
em relação aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e
semiaberto, o que não é o caso dos autos em que, ao que consta, o
Paciente está cumprindo pena no regime fechado. E os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo
112 da LEP, quais sejam, cumprimento do lapso temporal no regime
anterior e bom comportamento carcerário, de modo que ambos os
requisitos devem ser apreciados pelo Juízo a quo, para que possa
concluir pela absorção da terapêutica de reabilitação prisional do
sentenciado.
In casu, conforme as informações prestadas, o
Paciente cumpre pena em regime fechado e não consta que tenha
preenchido lapso para a progressão ao regime semiaberto. Além disso, a
despeito da alegação de que o Paciente se enquadra em grupo de risco da
doença, não há comprovação de que esteja acometido por doença grave,
por documentos médicos recentes, e da ausência de assistência adequada
à saúde do preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, e de
espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Com efeito, consta do relatório médico, datado
de 27.05.2020, que o Paciente recebe atendimento pela equipe de saúde
e se encontra em bom estado geral, corado, hidratado, eupneico,
acianotico, anicterico, afebril,escala de glasgow em 15, órgãos e sentidos
dentro da normalidade, pressão arterial
120/70 mmhg, frequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0038211-13.2020.8.26.0000 -Voto no 15374
10
respiratória de 19 irpm, frequência cardíaca de 78 bpm (fls. 37).
Observo,
neste
ponto,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas
de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei no
13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo
adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos
estabelecimentos prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo
14 da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por
meio do atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Ademais,
conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os
presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do
preso seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos
termos do parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal
fato deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da
unidade prisional, para que adote as providências necessárias.
Ante o exposto, não conheço da presente
impetração.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator